Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0708872-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por JONATHAN TAVARES SATOS, em favor de MATEUS SANTOS DA SILVA (acusado), em face da decisão (id. 15602706, fls. 109/110) proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF, no Pedido de Revogação de Prisão Preventiva n° 0706820-18.2020.8.07.0003, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva e fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Em suas razões (Id 1562703), o impetrante alega que o paciente tem 22 anos, é primário, possui residência fixa, e trabalha com carteira assinada. Afirma que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva o fez pelo perigo da liberdade do réu, sem fundamentar tal medida. Além disso, indeferiu com base na gravidade em abstrato da conduta, a qual não pode ser fundamento para justificar a segregação cautelar. Ao final, requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do paciente e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (id. 15602706, fls. 99/100): Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, após as alterações legislativas impostas pela Lei n. 13.964/19, deverá ater-se ao pedido das partes e do Ministério Público, no que tange à fixação das medidas cautelares e ao decreto de prisão preventiva, em prestígio ao sistema acusatório, nos termos dos arts. 282, § 2o e 311 do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP).Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). O Ministério Público, como legitimado para tanto (art. 311, CPP), requereu a decretação da prisão preventiva dos autuados. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. Com efeito, a gravidade concreta da conduta é extraída do modo de agir descrito no APF. Segundo consta, em razão de uma desavença banal corrida em uma distribuidora de bebidas, o autuado foi à sua casa e se armou. Após, os autuados foram à residência da vítima com mais seis pessoas, arrombaram a porta e quebraram vários objetos. Consta que Mateus portava arma de fogo e a apontou para a vítima, só não atirando porque os policiais chegaram. Além disso, os autuados agrediram a vítima, que precisou ser atendida no HRC. Após, os agressores ainda ameaçaram matar a família da vítima quando saíssem da prisão. O fato é grave e a prisão se mostra necessária. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinqüir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista que delitos dessa ordem vêm assolando a população a qualquer hora do dia, de modo que a eventual autorização de saída do custodiado para o trabalho, por exemplo, poderia abrir a brecha para a prática de novo delito. Por fim, o crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ademais, entendo que Justiça deve manter a cautela, permanecendo sob a custódia do Estado a fim de se evitar a consumação de um mal maior. Então, visando evitar que um homicídio venha a se consumar, entendo que a cautela recomenda a prisão. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de MATEUS SANTOS DA SILVA, filho(a) de Erivanildo José da Silva e Rita dos Santos Silva, nascido em 02/11/1997; e de MATHEUS MOREIRA LIMA DE SOUZA, filho(a) de Eduardo Barbosa de Souza e Maria Moreira Lima Neta, nascido em 17/08/2001; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, por sua vez, foi assim fundamentada: Inicialmente, verifica-se, a partir da análise dos documentos que instruíram a Ação Penal n.0706804-64.2020.8.07.0003, que o requerente, MATEUS SANTOS DA SILVA, foi preso no dia 30 de março de 2020, tendo sido convertida sua prisão em flagrante em preventiva, no dia seguinte, pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, com vistas a garantir a ordem pública. Demais disso, o requerente encontra-se denunciado, na referida ação penal, pela prática, em tese, das condutas descritas nos artigos 129, 147, 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal; no artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90; e no artigo 14, caput, da Lei 10.826/06. Em que pesem os argumentos lançados no pedido formulado nos presentes autos ,forçoso é reconhecer que permanecem íntegros os pressupostos e requisitos legais da segregação cautelar do réu, decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, uma vez que há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, tendo sido o réu flagrado por policiais militares ainda no interior da residência da vítima, portando uma espingarda, calibre 12, provavelmente de fabricação caseira, e, ainda, foi apontado pela vítima como sendo uma das pessoas que a agrediu, no interior de sua residência, a ameaçou, danificou seus bens, na companhia de outras pessoas, inclusive uma adolescente, e portando uma arma de fogo, o que revela ousadia e periculosidade. Ademais, os fatos imputados ao requerente ocorreram em data recentíssima, e configuram, em tese, os crimes de lesão corporal, ameaça, dano qualificado, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo que para cada um dos dois últimos delitos, a lei prevê pena privativa de liberdade máxima de 4 (quatro) anos. O perigo gerado pelo estado de liberdade do réu, por sua vez, é inconteste, e evidencia a imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar, para garantia da ordem pública, pois, como já destacado na decisão em que foi convertida sua prisão em flagrante em preventiva, “(....) a gravidade concreta da conduta é extraída do modo de agir descrito no APF. Segundo consta, em razão de uma desavença banal corrida em uma distribuidora de bebidas, o autuado foi à sua casa e se armou. Após, os autuados foram à residência da vítima com mais seis pessoas, arrombaram a porta e quebraram vários objetos. Consta que Mateus portava arma de fogo e a apontou para a vítima, só não atirando porque os policiais chegaram. Além disso, os autuados agrediram a vítima, que precisou ser atendida no HRC. Após, os agressores ainda ameaçaram matar a família da vítima quando saíssem da prisão. grave e a prisão se mostra necessária". Outrossim, registro não ser cabível a substituição da prisão preventiva do denunciado por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais pressupõem o estado de liberdade dele, notadamente em razão de sua periculosidade, conforme já destacado. Ressalto, ainda, que a situação fática permanece inalterada desde a decisão que decretou a custódia cautelar do requerente, inexistindo modificação relevante a permitir a alteração de seus fundamentos. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do requerente MATEUSSANTOS DA SILVA e de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, especialmente ante a gravidade concreta da conduta praticada pelo acusado, já que, a princípio, conforme descrito na denúncia (id. 15602706, fls. 27/30), o paciente em companhia de mais 5 indivíduos, invadiram a residência da vítima, agrediram-na, quebraram diversos objetos e, portando arma de fogo e facas, ameaçaram-na de morte. Todos esses atos foram desencadeados por mera discussão ocorrida em uma distribuidora de bebida momentos antes. Além disso, justifica-se a segregação cautelar do paciente tendo em vista a periculosidade demonstrada pela dinâmica dos fatos, pois os crimes foram praticados sem justificativa aparente, decorrentes de situação corriqueira. Ademais, a princípio, não verifico falta de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, pois o Juízo de origem justificou a necessidade de manutenção da segregação cautelar com base na periculosidade do paciente. Portanto, a manutenção da prisão está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 20 de abril de 2020 14:58:22. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator